Tribunal: STF
Processo: Pet 11044
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Petição de “Medida Cautelar Inominada com pedido de medida liminar”, protocolizada, em 6.3.2023, em benefício de Joyce da Silva Pereira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2022, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 773.953, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    2. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que: 
a) a tese de ilicitude em razão da atuação da guarda municipal não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância; b) é inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois está expressamente reconhecido na sentença condenatória que a Agravante é reincidente, de forma que não preenche os requisitos legais, independentemente de não se tratar de reincidência específica; e c) não constitui infração ao princípio do non bis in idem a utilização do instituto da reincidência, ao mesmo tempo, como agravante e como causa impeditiva da diminuição da pena.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto da presente petição, na qual a requerente alega ter sido “[c]ondenada em primeiro grau de jurisdição, nos autos do processo nº 1500127-45.2019.8.26.0567, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal do Foro de Sorocaba, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado, por suposta infração ao delito tratado no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06.



    Apelou-se da r. sentença de piso, sobrevindo o acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a condenação imposta à requerente.



    A sentença e acórdão transitaram em julgado, eis que a requerente não explorou as vias dos Recursos Especial e Extraordinário, na medida em que estava representada por outro defensor dativo.



    (…) O entendimento fixado pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal é de que situação excepcional autoriza concessão de HC substitutivo de revisão criminal. 



    (…) Na segunda fase da dosimetria da pena imposta, reconheceu como reincidente a paciente, para afastar o redutor legal do art. 33, par. 4º da Lei de Tóxicos. Ocorre que a reincidência da paciente foi com base em tráfico privilegiado, o que não a torna reincidente específica em caso de nova condenação, conforme predominante entendimento firmado por este Tribunal.



    Ainda que assim não fosse, a reincidência da paciente foi utilizada para AGRAVAR a pena imposta como para afastar o redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, o que caracteriza bis in idem, em especial porque é o entendimento SUMULAR deste Tribunal Superior, descrito da súmula 241. Absurdo.



    Sem embargo, a quantidade de droga foi utilizada para majorar a pena imposta e também afastar o tráfico privilegiado. Ora, a ‘quantidade de droga’, consiste em tão apenas 44,90g (quarenta e quatro gramas e noventa centigramas). Absurdo, eis que a droga apreendida não formou sequer 100 gramas.



    (…) Ademais, a prisão foi realizada por guardas municipais que afrontam diametralmente Tema de Repercussão Geral 656 desta Suprema Corte.



    (…) Ademais, restou demonstrado na exordial que: a guarda municipal ultrapassou os limites do art. 301 do CPP, eis que no momento em que recebeu ‘denúncia anônima’ de determinado crime, iniciou patrulhamento ostensivo (conforme narrativa do próprio Guarda Municipal no Boletim de Ocorrência e, somente assim, o levaram para a Delegacia sob voz de prisão”.



    Pede “o DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA EM CARÁTER LIMINAR para se relaxar a prisão da requerente, ou, alternativamente, redimensionando-se a pena, expedir-se alvará de soltura, para a garantia dos princípios do devido processo legal e segurança jurídica”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Em 12.1.2023, foi protocolizado, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício da requerente (Habeas Corpus n. 224.089) contra a mesma decisão objeto da presente petição e com idêntica pretensão de revogação da prisão cautelar dela e revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta.



    O Habeas Corpus n. 224.089 veio-me distribuído em 12.1.2023. A ele neguei seguimento em 3.2.2023. A decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na Sessão Virtual de 17.2.2023 a 28.2.2023. O acórdão relativo a esse julgamento foi publicado no DJe de 2.3.2023, estando esse processo ainda em curso neste Supremo Tribunal.



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora